Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-68.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022662-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – TACIN - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo de Eliane A. Zopeletto Notário (Id. 122066964), mantendo a nulidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), rejeitando o pedido de sobrestamento do feito, e reformou, em parte, a sentença, para declarar o direito do contribuinte à compensação, em sede de mandado de segurança, observado o período de cinco (5) anos anteriores à impetração do
mandamus
.

Em suas razões, assevera que o acórdão incorreu em omissão “
por não se atentar para o julgamento final da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a temática ora debatida
”, de ofício, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
sabendo que os entendimentos firmados em sede de ADI são de observância obrigatória, bastando, para tanto, a publicação do acórdão, resta inconteste o dever do Juízo, seja ele de primeiro ou de segundo grau, de enfrentar expressamente o julgamento final proferido na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, eis que apto a influenciar de sobremaneira no julgamento da presente lide, atribuindo-lhe efeitos infringentes
”.

Aduz que “
somente a partir do trânsito em julgado do referido acórdão, poderá a TACIN ser rechaçada em face da sua inconstitucionalidade, e não que a eficácia da decisão ocorrerá a partir do referido marco circunstancial”, ainda, “até que ocorra o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, os fatos permanecerão regidos pela Lei Estadual nº 4.547/82, pelo que há de serem reconhecidas como legítimas as cobranças decorrentes do art. 100 da referida Lei
”.

Discorre que “o desequilíbrio econômico-financeiro causado por decisões judiciais sem efeitos modulatórios não compromete somente o erário, pois impacta também a continuidade das ações governamentais de interesse público/social”.

Relata que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que “
o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum, nesse sentido, ainda que hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão
”.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, obter a declaração da legalidade da cobrança da Notificação de Lançamento nº 123662/337/68/2019.

Certidão de decurso do prazo para o embargado apresentar contrarrazões em 13/5/2022 (Id. 127948172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo de Eliane A. Zopeletto Notário (Id. 122066964), mantendo a nulidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), rejeitando o pedido de sobrestamento do feito, e reformou, em parte, a sentença, para declarar o direito do contribuinte à compensação, em sede de mandado de segurança, observado o período de cinco (5) anos anteriores à impetração do
mandamus
.

Eis o teor do acórdão embargado:

“EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — SOBRESTAMENTO - REJEIÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA - DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA Nº 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA IMPETRANTE.

1. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, não foi determinado sobrestamento dos feitos.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos” (Ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE).

3. Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

4. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Eliane A. Zopeletto Notário – EPP provido. Sentença retificada em parte”.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Trata-se de meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante sustenta, conforme já anunciado, que não foi considerada o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.811.0000 pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, realizado no dia 19/10/2021 (Pje nº 1003057-65.2019.811.0000, Id. 106139993). E restou assim ementado:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ/MT, Órgão Especial, Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.811.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje em 27/10/2021).

Ocorre que a decisão embargada assim fundamentou:

“[...]

N
o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, afetado à sistemática da repercussão geral, Tema 16, firmou a seguinte tese (
leading case
RE 643.247
):

‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município

a criação de taxa para tal fim’. (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017)

Ademais, em 12/06/2019, acolheu embargos de declaração para “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Em 11/10/2019, no julgamento da
ADI 2908/SE
, a Corte Suprema, por maioria,
declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe
. O acórdão restou assim ementado:

[...]

Opostos embargos de declaração, sob o fundamento da modulação de efeitos, foram rejeitados:

[...]

Portanto, em momento posterior, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos.

[...]”

Ademais, está no artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999:

“a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

Vale dizer, ainda, que o Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração, vem decidindo sobre a questão do seguinte modo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – TACIN - ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração nº 1059550-36.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 15/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. In casu, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja
, ex tunc.

3. Embargos de declaração rejeitados (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração nº 1027420-90.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, DJE 13/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N° 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2.Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

3.Nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança.

Ademais, conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012755-69.2019.8.11.0041, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, DJE 20/04/2022)

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado.

Em relação ao julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.811.0000, consta no corpo do voto que o pedido de sobrestamento do processo foi rejeitado porque
“na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, não foi determinada a suspensão da tramitação dos processos relacionados à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN”.
(Id. 120704988 – fls. 4).

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça nos contornos delineados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022